Tribunal: TJDFT
Processo: 0756490-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi contraditório por julgar casos idênticos de maneira diversa, o que demonstraria ausência de segurança jurídica. Alega, ainda, que as provas dos autos demonstram a boa-fé no recebimento da quantia paga indevidamente pelo Distrito Federal.
2. Não há contradição se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão da embargante, ressaltando que “por ocasião da aposentadoria em 2019, recebeu parcelas de férias e 13o salário com base em 17 anos de serviço e licença prêmio além do valor devido” e que, neste caso, “as verbas recebidas representam quantia relevante, facilmente identificáveis no contracheque, a não percepção do recebimento implicaria desatenção que se situa aquém do standard jurídico que define a boa-fé objetiva, circunstância que igualmente desconstitui a boa-fé da autora e exige a restituição ao erário, em plena aplicação do Tema 1.009”.
3. A alegação de que casos idênticos foram julgados de maneira diversa não induz o acolhimento dos embargos. Evidente que a situação fática subjacente a cada demanda é impossível de ser extraída de contextos generalizados. Cabe ao juiz analisar cada uma delas na riqueza de detalhes com que se apresentam. E, na hipótese, o colegiado entendeu que era devida a restituição.
4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.